Tribunal: TJDFT
Processo: 0007898-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007898-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA afirmou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecidos, concordou com os cálculos do DF de ID: 43601759), pugnando pela sua homologação e pela imediata expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Consignou também que EVOLENE RODRIGUES PEREIRA, EXPEDITO MARCAL DA SILVA e FABIO GOMES DOS SANTOS optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Seguiu esclarecendo que FABIANA DOS SANTOS SILVA, FABIANE ANTONOW e FABIO FREITAS TORRES optaram pelo recebimento de seus créditos por meio de requisição de pequeno valor e que renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 45034961). O ente distrital ratificou as suas alegações contidas nos ID: 43593908, 43601759 e 43601760. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF (ID: 43601759). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por FABIANA DOS SANTOS SILVA, FABIANE ANTONOW e FABIO FREITAS TORRES, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43601759 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de EVOLENE RODRIGUES PEREIRA, EXPEDITO MARCAL DA SILVA e FABIO GOMES DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor FABIANA DOS SANTOS SILVA, FABIANE ANTONOW e FABIO FREITAS TORRES, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador